Tribunal: STF
Processo: HC 200887
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, cujo teor transcrevo abaixo:
    “[...]
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. PROVAS NOVAS. DESARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INCABÍVEL. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido’ (pág. 299 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente: [...].
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar” (documento eletrônico 5).
    O agravante sustenta, em síntese, que
    “[...] a r. decisão deve ser reformada em sede de Agravo Regimental, eis que fundamentada a partir de uma premissa equivocada, uma vez que o col. STJ efetivamente se manifestou definitivamente sobre o objeto do presente writ.
    Ora, conforme pode ser verificado pelo trecho do v. acórdão proferido pelo col. STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental, há expressamente referência aos fundamentos que evidenciam o constrangimento ilegal suportado pela Agravante: [...].
    Como se vê, o col. STJ não se limitou a dizer que o Agravo Regimental não enfrentou todos os fundamentos da decisão agravado, já que houve, inclusive, a ratificação dos argumentos apresentados pelo eg. TJSP” (pág. 3 do documento eletrônico 6).
    Ao final, pede
    “[...] seja dado provimento ao presente Agravo Regimental para que a eg. Segunda Turma deste col. Supremo Tribunal Federal reforme a r. decisão monocrática que negou seguimento ao feito, a fim de que o writ seja admitido e julgado, possibilitando-se, inclusive, o oferecimento de sustentação oral” (pág. 4 do documento eletrônico 5).
    Pois bem, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Nesses termos, consigno que assiste razão jurídica ao agravante, quanto à necessidade de análise do mérito da presente impetração. 
    Assim, considerando que a ementa da decisão recorrida não reflete a integralidade do seu teor, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e passo ao exame dos argumentos trazidos na inicial deste writ.
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] insurge-se contra o v. acórdão da 5ª Turma do col. STJ, que ratificou o entendimento do eg. TJSP, ao manter o desarquivamento de inquérito policial em que já havia sido reconhecida a atipicidade da conduta supostamente praticada pela Paciente, em absoluta violação à coisa julgada material.
    A partir da apresentação de supostas ‘novas provas’, determinou-se o desarquivamento do inquérito policial, em que pese o Ministério Público já tivesse recebido a referida documentação quase dois anos antes da promoção de arquivamento.
    Ou seja, não fosse suficiente o fato já ter sido reconhecido judicialmente como atípico, não há qualquer nova prova a justificar o desarquivamento. A prova nova considerada para o desarquivamento já era de conhecimento do Ministério Público, portanto, o fundamento está absolutamente equivocado.
    No caso, o inquérito policial de origem foi instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato, em tese praticado pela Paciente (cf. doc. 1 – e-STJ Fls. 07/09). Após investigação de longa data, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos porque ‘restou evidenciado que os fatos, inicialmente ventilados como criminosos, não passaram de mero ilícito civil, decorrente de descumprimento contratual por parte da acusada, a qual teria deixado de depositar na conta da vítima os lucros auferidos em decorrência de investimentos por esta realizados, podendo a controvérsia ser cabalmente solucionada pelas partes envolvidas na esfera competente’ (cf. doc. 1 – e-STJ Fls. 73/74)” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Por fim, requer,
    “[...] seja porque não se tratava de prova nova, seja ainda porque, mesmo se considerada prova nova, essa não tem o condão de permitir a reabertura de inquérito arquivado em razão da atipicidade da conduta, considerando-se que o arquivamento - diante do reconhecimento da atipicidade - fez coisa julgada material sobre o tema, requer-se a concessão da ordem a fim de restabelecer o arquivamento do Inquérito Policial nº 1506884-54.2019.8.26.0050.
    Desde já, em razão do interesse em realizar sustentação oral quando do julgamento de mérito do presente habeas corpus, requer-se seja procedida a notificação prévia quando da inclusão do feito em sessão de julgamento” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte, quanto à matéria, é no sentido de que
    “[não] se revela cabível a reabertura das investigações penais, quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha sido determinado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração, hipótese em que a decisão judicial - porque definitiva - revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da ‘persecutio criminis’, mesmo que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos probatórios. Inaplicabilidade, em tal situação, do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF” (HC 84.156 /MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Arquivamento de termo circunstanciado ordenado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, por ausência de tipicidade penal do fato sob apuração. Reabertura do procedimento fundada em alegação de existência de novas provas. Impossibilidade. Eficácia preclusiva da decisão que determina o arquivamento da investigação, por atipicidade do fato. Regimental provido. Ordem concedida. 1. ‘Não se revela cabível a reabertura das investigações penais, quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha sido determinado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração, hipótese em que a decisão judicial – porque definitiva – revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da persecutio criminis, mesmo que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos probatórios. Inaplicabilidade, em tal situação, do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF’ (HC nº 84.156/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 11/2/05). 2. Agravo regimental provido. Ordem concedida” (HC 100.161-AgR /RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    Translado agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Felix Fischer, Relator do AgRg no RHC 139.604/SP na Quinta Turma do STJ:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
    Como relatado, pretende a Defesa o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso, para que se determine o trancamento do referido inquérito policial na origem.
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, vejamos seus termos (fls. 273- 284):
    ‘Conheço do presente recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.
    In casu, consoante delineado acima, a il. Defesa pleiteia o trancamento do Inquérito Policial n. 1506884-54.2019.8.26.0050 ao argumento, em síntese, de não estar caracterizada a existência de provas novas, constituindo o arquivamento coisa julgada material.
    Pois bem.
    Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Corroborando tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: [...].
    Firmados esses pressupostos, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão recorrido para delimitação da quaestio sob exame (fls. 224-234):
    ‘O presente habeas corpus deve ser denegado.
    Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial, através de portaria, para apurar a suposta ocorrência de delito de estelionato, que teria ocorrido no dia10 de maio de 2018, praticado por LUCIANA DIAS DOS SANTOS MONTEIRO, contra a vítima Tina Bini Bornstein.
    Segundo consta, LUCIANA teria tentado enganar a ofendida com falsas promessas de investimentos que teriam grande retorno.
    Assim, recebeu determinadas quantias da vítima, as quais não foram devolvidas.
    A investigada foi ouvida e declarou que se trata, exclusivamente, de um descumprimento contratual.
    A vítima foi ouvida e relatou que LUCIANA lhe disse que estava adquirindo pacotes de viagens e abadás a preço de custo, para revendê-los com percentual de lucro.
    Assim, resolveu investir no negócio, tendo efetuado mais de cinco depósitos na conta da paciente, a qual, periodicamente, depositava na conta da vítima um percentual de ganho.
    Ocorre que, em certo momento, a investigada teria parado de depositar os lucros para a vítima, passando a não mais atendê-la.
    Segundo apurado, a vítima transferiu à LUCIANA, em datas diversas, o montante total de R$51.975,00, com a promessa de que obteria retorno no valor de R$76.000,00.
    Durante alguns meses, a investigada, de fato, retornou à vítima os valores conforme haviam combinado.
    Ocorre que, em meados de agosto de 2018, LUCIANA não mais efetuou os pagamentos conforme o estipulado entre as partes.
    Assim, a vítima a procurou por diversas vezes e, inclusive, propôs um acordo de parcelamento do valor que deveria ser quitado, o que foi aceito por LUCIANA.
    Entretanto, no dia 10 de setembro do mencionado ano, data que venceria a primeira parcela devida à vítima, a investigada não efetuou o pagamento do valor prometido e, ainda, excluiu a ofendida de suas redes sociais, deixando de respondê-la por qualquer meio.
    Após a apresentação do relatório final pela autoridade policial (fls. 68/69), o representante do Parquet apresentou pedido de arquivamento do inquérito policial, por vislumbrar que os fatos apurados não passavam de ‘ilícito civil’ (fls. 73/75), o que restou acolhido pelo MM. Juízo de origem (fls. 75/76).
    Em seguida, a suposta vítima protocolou petição, noticiando que, tanto o Pedido de Instauração de Inquérito Policial, como os documentos comprobatórios que o acompanhavam, protocolados no Ministério Público em 19 de outubro de 2018, por algum equívoco, não haviam sido devidamente juntados aos autos do inquérito policial (fls.81/183).
    Diante dos documentos apresentados pela suposta vítima, o Ministério Público requereu a continuidade das investigações, bem como a realização de diligências (fls. 187/191).
    A autoridade impetrada, então, determinou desarquivamento dos autos, nos termos do art. 18, do Código de Processo Penal, deferindo as diligências requeridas pela acusação (fls. 192/194).
    [...]
    E, ao contrário do sugerido pelos impetrantes, constata-se a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes a ensejar a instauração do inquérito policial, conforme documentos acostados aos autos, sendo certo que não há como se discutir, por meio de habeas corpus, questões que ensejam dilação probatória, de modo que as alegações relativas ao mérito da ação penal, bem como eventual ocorrência de nulidade, serão examinadas, a fundo, no respectivo processo de conhecimento, ao longo da instrução criminal.
    Também não é o caso de reconhecimento, no âmbito estreito do writ, da afirmação de atipicidade da conduta sob o fundamento de que a conduta supostamente perpetrada pela paciente não caracterizaria o crime de estelionato, mas apenas ilícito civil.
    Público, quando do pedido de arquivamento do inquérito policial de que se tratava de ‘mero ilícito civil’ - não é o bastante para afastar a apuração dos fatos ora imputados, mormente diante dos novos documentos juntados aos autos.
    Embora os impetrantes aleguem que inexistem fatos novos, visto que os documentos já haviam sido protocolados no Ministério Público, é certo que, quando do arquivamento dos autos, referidos documentos eram desconhecidos, pois, por algum equívoco, não foram devidamente juntados.
    Fato é que, conforme se extrai de referidos documentos, dentre eles, comprovantes de transferências realizadas pela vítima à investigada, cópias das conversas ocorridas entre as partes e, ainda, cópias de conversas em um grupo existente no aplicativo WhatsApp noticiando a existência de diversas outras vítimas da paciente, que, ao que tudo indica, agia com o mesmo modus operandi, há indícios da prática de crime, não podendo o Estado, diante de referidos documentos, quedar-se inerte em relação à vítima que foi lesada.
    É inquestionável, portanto, que as provas apresentadas, as quais, frisa-se, não foram analisadas por ocasião do trancamento do inquérito policial, merecem - e devem - ser profundamente analisadas, em cotejo com os demais elementos colhidos, a fim de se verificar a suposta prática de crime pela paciente.
    O Parquet verificou, ademais, que ‘consta em desfavor da de LUCIANA, neste Foro Central Criminal da Barra Funda, outros dois Inquéritos Policiais em andamento, sobre fatos semelhantes ao ora narrados: autos nº 1508090- 06.2019.8.26.0050, tendo como vítima Chanda Carroll e autos nº 1508070- 15.2019.8.26.0050, tendo como vítima Karla Andressa Parente Silva, pessoa que inclusive foi mencionada pela vítima nos presentes autos’(fls. 189).
    A situação, destarte, amolda-se ao disposto no art. 18, do Código de Processo Penal, diante da existência de provas não anteriormente conhecidas e analisadas pelo respectivo Juízo.
    [...]
    Anota-se, por fim, que a decisão que determinou o trancamento do inquérito policial não fez coisa julgada material. Nesse sentido, confira-se entendimento do E. Supremo Tribunal Federal: [...].
    De fato, diante da notícia de novos elementos de convicção veiculada pelo Parquet, afigura-se admissível a reabertura das investigações nos termos da parte final do citado dispositivo do CPP, mesmo porque o arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada nem acarreta a preclusão, por cuidar-se de decisão tomada rebus sic stantibus.
    No mais, em análise perfunctória que esta via permite, não se verifica que as diligências até então realizadas se revestem de ilegalidade patente, não se justificando, pois, a concessão da ordem pretendida.
    [...]
    Salienta-se, ainda, que, caso não sejam reunidos indícios de autoria e prova da materialidade suficientes à instauração a ação penal, o procedimento investigatório está sujeito ao arquivamento.
    Por todo o exposto, não se verifica, em análise perfunctória, patente ausência de justa causa ou ilegalidade que impossibilite o prosseguimento das investigações’.
    In casu, conforme depreende-se dos excertos acima colacionados, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que, diversamente do que sustentado pela recorrente, não houve violação do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal e no Enunciado Sumular n. 524 do STF, porquanto presentes as novas provas, as quais não constavam dos autos anteriormente, já que por algum motivo não haviam sido juntadas à época, o que levou ao arquivamento do procedimento.
    Ademais, cumpre salientar que há entendimento nesta Corte de que ‘Por novas provas, há de se entender aquelas já existentes, mas não trazidas à investigação ao tempo em que realizada, ou aquelas franqueadas ao investigador ou ao Ministério Público após o desfecho do inquérito policial’ (RHC 27.449/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2012). No mesmo sentido, o seguinte julgado: [...].
    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento do citado inquérito policial. Conforme reconhecido pelo eg. Tribunal estadual, ao contrário do que assevera a recorrente, as provas não constavam dos autos, já que não haviam sido devidamente juntadas, sendo, nos termos da jurisprudência, prova nova, possibilitando o desarquivamento do inquérito para a devida apuração dos fatos.
    Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.
    Nesse sentido: [...].
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus’.
    Conforme se depreende, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso. Ao contrário do que assevera a recorrente, e conforme reconhecido pelo eg. Tribunal estadual, as provas não constavam dos autos, já que não haviam sido devidamente juntadas, sendo, nos termos da jurisprudência, prova nova, possibilitando o desarquivamento do inquérito para a devida apuração dos fatos.
    Além disso, a sustentação de que o arquivamento do respectivo inquérito policial constitui coisa julgada material também não merece prosperar porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícias de novas provas, com consequente persecução criminal, diversamente do oferecimento da denúncia a que alude o Enunciado Sumular n. 524 do STF.
    Assim, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento do citado inquérito policial.
    Ademais, o presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas na inicial do recurso em habeas corpus desprovido, deixando de refutar, ponto por ponto, todos os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
    Exemplificativamente: [...].
    Por fim, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: [...].
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 30-315 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a decisão combatida destoa do referido, e longevo, entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria posta à apreciação.
    Na espécie, encontra-se encartado nestes autos a promoção de arquivamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, por atipicidade da conduta (págs. 74-75 do documento eletrônico 2), assim como a decisão do magistrado competente, acatando-a (págs. 76-77 do documento eletrônico 2). E, embora o juiz de primeiro grau tenha feito ressalva fundada no art. 18 do Código de Processo Penal e Súmula 524 deste Supremo Tribunal, tais dispositivos não se aplicam nesses casos.
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (art. 317, § 2º, do RISTF), para torná-la sem efeito e, ato contínuo, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer o arquivamento do inquérito policial, nos termos acima elencados.
    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator